Tribunal: STF
Processo: RE 185191
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA; REAJUSTE DE VENCIMENTOS - DIREITO ADQUIRIDO - Consoante a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido
aos reajustes de 16,19% 26,05% e 84,32%, relativos aos meses de abril
e maio de 1988, fevereiro de 1989 e 16 de fevereiro a 15 de março de
1990, respectivamente. Precedentes: recurso extraordinário nº 145.183,
do qual foi redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, com
decisão publicada no Diário da Justiça de 2 de março de 1994, ação
direta de inconstitucionalidade nº 694-1, por mim relatada, cujo
acórdão foi veiculado no Diário da Justiça de 11 de março de 1993 e
mandado de segurança nº 21.216, no qual atuou como relator o Ministro
Octavio Gallotti, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de
setembro de 1991.